Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719519-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FLÁVIO FERNANDES FIUZA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo. 4. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece, exaustivamente, os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão uníssona de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, porque desconsiderou os indicadores pretéritos que, objetivamente, convergem para a autodeclaração (o fato de ter cursado graduação em universidade pública como cotista pessoa parda, o cadastro do SUS indicando a cor e o Laudo Fitzpatrick atestando cientificamente o tom de sua pele). Em contrarrazões, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE (ID 47501747 – Pág. 15) e PETROLEO BRASILEIRO S/A. – PETROBRAS (ID 47267466 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL BARBOSA SANTOS (OAB/DF 13.147), e MARCELO RODRIGUES XAVIER (OAB/RO 2.391), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB/RO 3.434), JESSICA DE SOUZA LIMA (OAB/RO 10.480), PEDRO HENRIQUE LOPES MEJIA (OAB/RO 11.599) e FLÁVIO BRUNO AMÂNCIO VALE FONTENELE (OAB/RO 2.584). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso II, e 37, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte também entende que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (Rcl 43245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1438120/RS – RIO GRANDE DO SUL, Relatora Min. ROSA WEBER, Julgamento: 30/05/2023, Publicação: 01/06/2023), e ARE 1437411 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relatora Min. ROSA WEBER, Julgamento: 29/05/2023, Publicação: 30/05/2023). Portanto, basta a desconformidade entre a tese constitucional sustentada com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (RE 1420386 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023). Determino que as futuras publicações direcionadas à PETROBRAS sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO RODRIGUES XAVIER (OAB/RO 2.391), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB/RO 3.434), JESSICA DE SOUZA LIMA (OAB/RO 10.480), PEDRO HENRIQUE LOPES MEJIA (OAB/RO 11.599) e FLÁVIO BRUNO AMÂNCIO VALE FONTENELE (OAB/RO 2.584). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015